Tribunal: CARF
Processo: 10660.001285/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001285/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.823 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
PASTÍFICIO SANTA AMÁLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004, 2005
MULTA ISOLADA. FATOS ANTERIORES A 2007.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001285/2009-22
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001285/2009-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0597/06041, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Ribeirão Preto (SP), fls. 0580/0587, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE. CSLL. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
de oficio do IRPJ, devem ser estendidas à CSLL as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento, no que for pertinente, em razão da relação de causa e efeito em
face dos mesmos elementos probantes.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, por expressa previsão legal, quando a pessoa
jurídica sujeita ao pagamento mensal da CSLL, determinada sobre a base de cálculo
estimada, deixar de efetuar o seu recolhimento,
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a impugnação interposta, nos termos do relatório e voto integrantes do
presente julgado.
Para esclarecimento, a autuação refere-se a aplicação de multa exigida
isoladamente, devido a falta de recolhimento da contribuição social sobre a base estimada,
determinada no art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n°9.430/96, fls. 002/005
Esclarece o Fisco que a autuação se refere a fatos ocorridos entre as competências
31/01/2004 a 31/09/2005, fls. 006.
As recorrente impugnou a exação, fls. 0144.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 04/08/2015, fls. 0594, a recorrente apresentou seu recurso em
03/09/2015, fls. 0597/0604.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001285/2009-22

A recorrente inicia suas alegações defendendo que a aplicação da multa isolada é
descabida, pela ocorrência de bis in idem, com a multa de ofício.
Afirma que há Súmula do CARF nesse sentido, Súmula 105.
Cita decisões do CARF que estariam de acordo com o que alega.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001285/2009-22

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao mérito, alegação importante da recorrente é sobre a aplicação de
Súmula CARF:
Súmula CARF 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Cabe destacar que a disposição contida na súmula só é válida para os anos
calendários anteriores a 2007, como é o caso, pois com fundamento em dispositivo legal (no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) que vigorava na época dos fatos.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
...
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
...
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Portanto a Súmula no105 é aplicável aos fatos, pois ocorreram, com lastro no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, que foi posteriormente alterado pela art. 14 da Lei no
11.488/07.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.823 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.001285/2009-22

...
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Cabe deixar registrado que há julgadores que entendem que a Súmula deve ser
aplicada mesmo após a publicação da Lei 11.488/07.
Assim, conforme disposto em Súmula, a multa não pode ser exigida para o
período que consta no processo.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 4741
DF CARF MF
Original